Tribunal: TJDFT
Processo: 0747886-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747886-76.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENIA CRISTINA SILVA MONTENEGRO APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Denia Cristina Silva Montenegro contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 57164944). Denia Cristina Silva Montenegro requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na apelação. Não há elementos nos autos que evidenciem a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido. Intime-se Denia Cristina Silva Montenegro para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator